Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-52.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. RÉU. SUCUMBÊNCIA. REVELIA. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CAUSA. PATROCÍNIO. AUTOR. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO MULTIPLICADO POR 12 (DOZE). ART. 85, §2o C/C 292, III, do CPC.

1. Consoante o princípio da causalidade, o ônus de sucumbência deve ser suportado exclusivamente pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, no caso, a parte ré, que deixou de cumprir voluntariamente sua parte no dever de manutenção de seu filho menor, sendo irrelevante para esse fim o fato de ter sido decretada a revelia do réu.

2. Cabe à Defensoria Pública do DF o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência ante o patrocínio da causa pela parte autora, quando sagrar-se essa vencedora, bem como quando a parte contrária seja a causadora do ajuizamento da ação.

3. Nos presentes autos, deve a parte ré pagar honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do DF, a ser revertido em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF, por ocasião de sua condenação ao pagamento de prestação alimentícia em favor do menor/autor.

4. Consoante disposição do art. 85, §2o do CPC, em se tratando de sentença condenatória ao pagamento de quantia, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação. 2.1. O § 2° do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

5. Na ação de alimentos, o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o mesmo critério eleito na fixação do valor da causa (art. 292, III, do CPC), de forma que o percentual de 10% a 20% deve recair sobre o resultado do valor da condenação multiplicado por 12 (doze).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.